Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0707575-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIMOEL VIDAL DE NEGREDO IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ELIMOEL VIDAL DE NEGREDO, contra atos do d. Juízo do Tribunal do Júri do Sobradinho/DF, que decretou a prisão preventiva e indeferiu a sua revogação, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID’s 15438263 e 15438265), pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, III e VI (duas vezes – homicídios consumados qualificados pelo perigo comum e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) e art. 121, § 2o, III e VI c/c art. 14, II (homicídio tentado qualificado pelo perigo comum e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), todos do Código Penal, praticados em 12.03.2016 (Proc. no 0005886-34.2016.8.07.0006, Ocorrência Policial no 1810/2016 da 13a DPDF). Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que a Vila D’Nocs, na cidade de Sobradinho/DF, onde ocorreram os crimes é um local famoso de traficância de drogas e que o paciente apenas praticou tais fatos porque as vítimas Alan e Tiago estavam cobrando uma dívida de drogas de seu filho, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), tendo, inclusive, em frente a sua residência, apontado uma arma de fogo na direção da cabeça do filho e, no dia seguinte, os dois retornaram e efetuaram 6 disparos de arma de fogo na direção do paciente e de um vizinho. Salientou que, depois dos fatos, o paciente foi à delegacia de polícia espontaneamente prestou declarações, esclarecendo a dinâmica do ocorrido, bem como entregou a arma utilizada na prática dos crimes. Disse o impetrante que o paciente foi ao bar, portando a arma que havia comprado após as vítimas terem tentado contra a sua vida e a de seu filho, para conversar com o proprietário Uilson, pois soube que ele estava passando informação de seu paradeiro para as vítimas. No local, foi surpreendido por um amigo das vítimas que veio em sua direção para agarrá-lo, momento em que sacou o revólver e, primeiramente, atirou para cima, tentando afastá-lo, mas como ele continuou a se aproximar, efetuou mais 5 tiros, vindo a atingir uma das vítimas, enquanto Felipe, que o acompanhava, disparou várias vezes na direção das vítimas. Esclarece que a sua prisão em Planaltina de Goiás não se deu em virtude de flagrante por novo delito, mas sim decorrente de mandado de prisão expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri de Sobradinho. Informa que o paciente é pessoa idosa, com 66 anos de idade, com várias doenças, como enxaqueca, que provoca tontura, zumbido e vômitos, e faz uso dos medicamentos cinarizina, omeprazol e cloridrato de fluoxetina, razão pela qual deve ser posto em liberdade em razão da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação de infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19. Acrescenta ser ele primário, sem antecedentes penais, com residência fixa e ocupação lícita. Por fim, destaca que não há razão que justifique a ideia de que o paciente seja uma pessoa perigosa ou que possa se evadir caso seja revogada a sua custódia cautelar, bem como nada indique que irá obstar a instrução criminal ou ainda colocar em risco a ordem pública. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 09.02.2020 (ID 15368412, pág. 84) por ofensa ao art. 121, § 2o, III e VI (duas vezes – homicídios consumados qualificados pelo perigo comum e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) e art. 121, § 2o, III e VI c/c art. 14, II (homicídio tentado qualificado perigo comum e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), todos do Código Penal. O d. Juízo a quo, em 18.01.2019, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...) O Ministério Público aponta que a custódia cautelar dos acusados se faz necessária para assegurar a ordem pública e para aplicação da lei penal. Aduz que a ordem pública há de ser aferida pela gravidade concreta do delito, da qual surge o sentimento generalizado de intranquilidade social, reclamando resposta estatal capaz de restaurar a tranquilidade da população. Ressalta, ainda, que as circunstâncias do crime apontam, além da gravidade concreta do delito, para a periculosidade social dos agentes e o desprezo pela vida humana, sendo a constrição cautelar necessária para se evitar a reiteração delitiva (fls. 148/152). A prisão preventiva é excepcional, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e o seu fundamento básico, quais sejam o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. O “fumus comissi delicti” restou configurado, sendo analisado no momento do recebimento da denúncia retro. O “periculum libertatis” por sua vez, como bem apontado pelo Ministério Público, reside na gravidade concreta do delito e na prevenção da reiteração criminosa, hábeis a abalar a ordem pública. Os elementos de informação até então colhidos apontam para um “modus operandi” ousado, uma vez que teriam os supostos autores agido em plena luz do dia, em local movimentado e à vista de todos. Ignorando tais circunstâncias, teriam efetuado inúmeros disparos, gerando perigo comum e espalhando a sensação de insegurança pela comunidade local, abalando a ordem pública. Nota-se, portanto, que os fatos são gravíssimos e denotam gravidade concreta das condutas dos acusados, os quais demonstraram não possuir qualquer apreço pela vida humana. Ressalte-se que, há ainda notícia de que os crimes teriam se dado em razão de briga de gangues rivais e que a Polícia Civil teria encontrado dificuldade em investigar os fatos em razão da lei do silêncio que impera na comunidade local, a qual teme por represálias caso colaborem com as autoridades constituídas o que, de fato, atrapalha a devida aplicação da lei penal. Por fim, saliento que o corréu FELIPE foi preso e processado por outro crime de homicídio nesta circunscrição após os fatos ora em apuração, sendo certo que, em especial quanto a ele, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração criminosa. Diante deste panorama fático, note-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do CPP e que as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas e suficientes ao caso dos autos. Observe-se ainda que ao crime de homicídio qualificado é cominada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Assim, o art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva dos indiciados. ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão preventiva de ELIMANOEL VIDAL DE NEGREDO e FELIPE MATEUS CAETANO DOS ANJOS, qualificados nos autos, fazendo-o com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (ID 15438263). Outrossim, ao analisar pedido de revogação da segregação cautelar do paciente, a d. magistrada, consignou que a medida teve por fundamento a gravidade concreta do fato imputado ao paciente e que a sua liberdade ensejará risco à ordem pública e à aplicação da lei penal: (...) É sabido que a prisão preventiva é regida pela cláusula “rebus sic standibus”, ou seja, só deverá ser revogada em caso de alteração no contexto fático que fundamentou a sua decretação, o que não ocorreu no caso em comento. Em análise, verifico que se permanecem presentes o pressuposto e o fundamento analisados por ocasião de sua decretação, quais sejam o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis". O primeiro diz respeito à prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. O “fumus comissi delicti” é inconteste, não sendo atacado pelo requerente. Impugna, contudo, os fundamentos apontados como caracterizadores do periculum libertatis. Com efeito, verifico que a custódia cautelar do requerente foi decretada, inicialmente, na decisão que recebeu a denúncia (ID 52837341 dos autos 0005886-34.2016.8.07.0006), pautando-se na gravidade EM CONCRETO do delito e na prevenção de reiteração criminosa. Considerou-se o ousado modus operandi do requerente (e do corréu), os quais teriam agido à luz do dia, em local movimentado, à vista de todos, efetuando inúmeros disparos, gerando perigo comum e espalhando a sensação de insegurança pela comunidade local. Ainda, teria havido a notícia de que os crimes teriam se dado em razão de briga de gangues, o que, inclusive, teria dificultado sobremaneira o trabalho da polícia. Posteriormente, quando da prolação da pronúncia (ID 52838987 dos autos 0005886-34.2016.8.07.0006), em 28/11/2019, o Juízo optou pela manutenção da custódia cautelar, diante da ausência de alteração no contexto fático a ensejar a revogação da medida. Especialmente quanto ao requerente, apontou-se um incremento fático a indicar a necessidade de manutenção da medida, qual seja, o fato dele se encontrar foragido desde o recebimento da denúncia, embora tivesse plena ciência da acusação, demonstrando sua intenção em não colaborar com as autoridades constituídas e de se furtar à aplicação da lei penal. Pois bem. Como aduzido pela Defesa, embora tal fato ainda não tenha sido comunicado oficialmente a este Juízo, o requerente teria sido preso em flagrante no Estado do Goiás. Embora não tenha sido juntado qualquer documento relativo à tal informação, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, foi encontrado o Processo no 202000145862 (14586-25.2020.8.09.0128), em que se processa crime de homicídio qualificado, protocolado em 11/02/2020, na 1a Vara Criminal da Comarca de Planaltina. Aduz o ilustre advogado que as condições pessoais do acusado seriam favoráveis à revogação da medida extrema, não causando abalo à ordem pública. Conveniente recordar, neste ponto, o significado de “ordem pública”, termo empregado no art. 312 do Código de Processo Penal, como fundamento para decretação da custódia cautelar, como: probabilidade de reiteração delitiva pelo suspeito caso permaneça em liberdade. Faz-se, aqui, um Juízo periculosidade e não de culpabilidade do suspeito. Com a prisão em flagrante do requerente, pela suposta prática de crime de igual gravidade, a violação à ordem pública tornou-se ainda mais patente, mormente para se coibir a reiteração delitiva. Não bastasse a gravidade EM CONCRETO DO DELITO (diante do modus operandi já mencionado) servir como fundamento hígido a indicar a violação da ordem pública, trouxe a Defesa mais um elemento de reforço: a possibilidade de futuras reiterações, caso permaneça em liberdade. Assim, não há que se falar em condições pessoais favoráveis do suspeito e, ainda que assim o fosse, a jurisprudência do TJDFT (e, também do STJ) firmou-se no sentido de que não seriam suficientes, por si só, para obstar a segregação cautelar. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, é medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Uma vez presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem ainda da necessidade de garantia da ordem pública, não há falar em revogação da prisão preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividade laborativa lícita, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. 4. Habeas corpus admitido e ordem denegada”. (Acórdão n.1032523, 20170020133855HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, TJDFT, Data de Julgamento: 20/07/2017, Publicado no DJE: 24/07/2017. Pág.: 150/155. Grifei.)" Quanto à necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantir futura aplicação da lei penal, de igual modo não merece reparo, mormente por ter permanecido foragido do distrito de culpa até ser capturado em flagrante em outra unidade federativa. Assim, nada garante que, em liberdade, o requerente novamente fuja do distrito de culpa, dificultando, ou até mesmo impossibilitando, o cumprimento de pena que eventualmente venha a ser a ele imposta. Permanecendo, pois, hígidos os motivos que levaram à decretação da custódia cautelar, não há que se falar, nesse momento, em revogação da medida, a teor do art. 282, §5o, do CPP, a contrario sensu. Ademais, nenhuma outra medida cautelar se mostra suficiente a resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ELIMOEL VIDAL DE NEGREDO, qualificado nos autos, mantendo, pois, o seu decreto constritivo. (ID 115438265). Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que as decisões se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, uma vez que, consoante destacado pela d. magistrada os crimes foram praticados à luz do dia, em local movimentado, tendo sido efetuado vários disparos, o que, sem dúvida, gerou a sensação de insegurança pela comunidade local. Ademais, há nos autos a notícia de que os crimes teriam se dado em razão de briga de gangues, o que, inclusive, teria dificultado sobremaneira o trabalho da polícia, de sorte que a liberdade do paciente, nesse momento, evidencia o risco de novos delitos por parte de indivíduos da gangue rival que possam tentar revidar a morte de seus integrantes. Dessa forma, as circunstâncias relatadas acima demonstram a periculosidade do paciente e a gravidade do crime, o que recomenda a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. É cediço que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. De igual modo, faz-se necessária a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente, não obstante informe que se apresentou à delegacia e entregou a arma utilizada na prática dos crimes logo após os fatos, permaneceu foragido desde o recebimento da denúncia, 18.01.2019, vindo a ser preso em Planaltina de Goiás-GO, em 09.02.2020 (ID 15368412). Além do mais, o crime de homicídio qualificado, em tese, praticado pelo paciente é extremamente grave e tem pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal). Doutra parte, em relação à alegação de que o estado de saúde do paciente autorizaria ser posto em liberdade em razão da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, é imperioso que se esclareça que tal ato do Conselho Nacional de Justiça é dirigido aos Tribunais e Magistrados do Judiciário Nacional para que adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 1o da referida Recomendação preceitua que o normativo editado tem por finalidade específica a proteção da vida e da saúde não apenas das pessoas privadas de sua liberdade, mas também dos magistrados e todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo “daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Em razão da pertinência, transcrevo o art. 4o da Recomendação no 62: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (Grifo nosso). Todavia, no caso em exame, convém destacar que, embora o impetrante alegue que o paciente é portador de doença grave, limitou-se a juntar aos presentes autos dois receituários de médicos dos municípios de Planaltina de Goiás e de Santa Rita de Cássia, ambos do Estado de Goiás, os quais prescreveram os medicamentos omeprazol e fluoxetina, de sorte que não colacionou aos autos qualquer documento ou relatório médico que indique que o paciente pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62, ou, que tenha apresentado qualquer sintoma típico da referida infecção. Além disso, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de receber o referido tratamento médico em estabelecimento prisional que se encontra recolhido ou de negativa arbitrária da escolta em levá-lo para o hospital caso, de fato, seja necessário. Como se vê, nesse exame superficial, não se vislumbra qualquer ilegalidade da decisão impugnada. A outro giro, a alegação de que o paciente possui condições favoráveis, não obsta, por si só, a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso. Por fim, na hipótese em apreço, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias do fato acima relatadas. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, mostra-se prudente submeter à questão à Turma, a quem compete decidir quanto ao mérito da impetração. Logo, em cognição sumária, tenho que a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal encontra amparo na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente, bem como no fato de ter permanecido foragido desde o recebimento da denúncia (18.01.2019), até o dia de sua prisão em Planaltina de Goiás-GO, em 09.02.2020 (ID 15368412). Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações, com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR